Tribunal: TJMT
Processo: 1049135-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049135-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCINEIA XAVIER DA SILVA - CPF: 974.175.131-15 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZE
NDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepciona
is estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que e
stejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor(ID 291072375/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 291072375/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 73meses (ID 291072375/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e out
ra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos não estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo si
mplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo
seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Tu
rma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias e 13o Salário.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (férias e terço constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa
previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020). Com relação à alegação de que foram realizados pagamentos proporcionais de fé
rias, e que, em alguns períodos, houve pagamento superior ao devido, a própria sentença recorrida já determinou que a condenação
deverá
observar os valores que já foram devidamente adimplidos, o que assegura a devida compensação e afasta qualquer possibili
dade de pagamento em duplicidade.

5.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, J
ulgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)
.

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,

p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, ei
s que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do jul
gamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1049135-41.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
FRANCINEIA XAVIER DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCINEIA XAVIER DA SILVA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços como professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso desde 2017, mediante sucessivos contratos que descaracterizam a temporariedade da função; b) não r
ecebeu corretamente as férias e o terço constitucional sobre 45 dias de férias previstos na legislação estadual; e c) não houve depósito do FGTS durante os períodos contratados, mesmo com a continuidade da prestação dos serviços. Requereu que: a) fosse dec
larada a nulidade dos contratos temporários celebrados com o Estado; b) fosse o Estado condenado ao pagamento do FGTS e das diferenças relativas às férias e ao terço constitucional, no valor total de R$ 47.658,03; e c) fossem reconhecidos os direitos asseg
urados aos profissionais da educação básica, inclusive quanto à aplicação do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, o
s argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil). Não havendo necessidade de produção de outras provas, julgar-se-á antecipadamente o mérito do(s) pedido(s) (inteligência do art.

355,
inciso I, do Código de Processo Civil). Trata-se de Ação declaratória de nulidade de contratos
c.c
. cobrança de FGTS e férias proposta por FRANCINEIA XAVIER DA SILVA
em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a inicial que, a requerente fora contratada media
nte contratação temporária, para exercer a função de professora, nos anos de 2017 a 2023, todavia, não recebeu os valores a título de FGTS, férias e o terço constitucional de férias. Dessa formar requer que o ente requerido seja condenado a realizar o paga
mento das importâncias referente ao FGTS, férias e do terço constitucional de férias sobre os 45 dias. Em sede de defesa, o Estado requerido, alega que não há o desvirtuamento dos contratos temporários, visto que, a autora ingressou no cargo de professora
mediante processo seletivo simplificado, logo, não é devido qualquer valor a título de FGTS, férias e do terço constitucional de férias. Pugna assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. PRELIMINARMENTE. Em sede preliminar, cumpre esclarecer que o Term
o de Cooperação Técnica no 17/2024 perdeu seu objeto, tendo sido arquivado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual, indefiro o pedido de suspensão do feito. Passo a análise do mérito. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Aduz a requerente ter trabalhado em regime de contratação temporária por
6
(seis) anos, para e
xercer a função de professora. Por essa razão, requer o pagamento das verbas que tem direito. A documentação acosta a inicial (Id. 162503435), comprova que, a autora laborou entre os anos de 2017
a
2023, ultrapassando o prazo estabelecido em lei, que no ca
so em comento, seria de 12 meses prorrogável igual período, não observando ainda, o prazo de 12 (doze) meses para que a requerente fosse novamente contratada. O Estado requerido
, alegou
serem legitimas as contratações da requerente, uma vez que, se deram e
m decorrência de processo seletivo simplificado. No entanto, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acim
a elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado. Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na
contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias. Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contr
atação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma
flagrantemente inconstitucional. É
cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressam
ente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público. Note-se que o art. 37
, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos:
“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...] IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretar
ia de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; [...] XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que
compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação; XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educ
ação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo
máximo de: [...] II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; [...]” Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estad
ual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por não obse
rvância às regras que embasam esta espécie de relação. Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou que são devidos o saldo de salário e o pagamento de verba indenizatória nas hipóteses de contratação temporária, cuja contratação não obse
rvou as regras legais: “[...] O Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 308 em sede de Repercussão Geral (RE 750 140), reconheceu que a nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de salário e o depósito do FGTS.
6
. Importa destacar que a compreensão de salário abrange também o
13o salário, as férias vencidas e o terço constitucional de férias, tendo em vista que referidas verbas têm também caráter contraprestacional e,
portanto, possui natureza salarial, consoante arestos do STJ (REsp 1719970/AM e REsp 1640097/RS). 7. Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos depósitos do FGTS e ao pagamento das férias, terço constitucional de férias e 13o salário. (STF
- RE: 1445552 PI, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023)" Em conformidade a decisão do STF, uma vez que, não forem observados os requisitos legais para a
contratação temporária, o trabalhador fará jus as verbas indenizatórias. Assim, como exposto, é inválida a contratação temporária realizada sem a observância dos requisitos constitucionais, não formando vínculo legítimo com a Administração Pública, entreta
nto, nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 constitucional de férias com observância à prescrição quinquenal incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 2
0.910/32. Portanto, considerando que no caso os documentos colacionados à exordial demonstram a continuidade da contratação ao longo dos anos (2017 a 2023), em flagrante afronta aos requisitos da temporariedade, e da
emergencialidade
, resta configurada a n
ulidade dos contratos, nos termos do § 2o, do art. 37, da Constituição Federal, e, de consequência, resta devido o pagamento de FGTS, férias e o terço constitucional, devendo ser limitados aos períodos em que efetivamente exerceu o cargo público. Ressalta-
se, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. A respeito dessa previ
são, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No.
1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “Os professores integrantes da carreira d
os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, d
a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias
de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem
como para os professores contratados, em caráter temporário.” Bem se vê, portant
o, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias
no meio do ano. Seguindo, o art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, dispõe sobre o prazo prescricional para a cobrança de dívidas envolvendo a União, Estados e Municípios, senão vejamos: "Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municí
pios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
." Ultrapassado o prazo quinquenal, considerando qu
e a presente ação foi proposta em 17/7/2024, declara-se a prescrição das parcelas anteriores a 17/7/2019. Logo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para: - Reconhecer a PRESCRIÇÃO das ve
rbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, anterior à 17/7/2019; - DECLARAR a nulidade dos contratos temporários entre 2017 a 2023; - CONDENAR o requerido (ESTADO DE MATO GROSSO) a pagar à parte-autora o FGTS, férias proporci
onal e 1/3 constitucional sobre 45 dias referendo ao período de

férias, devendo ser limitados aos períodos em que efetivamente exerceu o cargo público, observando os valores que já foram devidamente adimplidos, e à prescrição quinquenal incidente sobre os
débitos da Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a serem comprovados, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicado
s à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mens
almente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021; - EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; - DETERMINO que a parte requerente apresente memória de cálculo nos exatos limites d
eclinados nesta decisão. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/09). Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo. INTIM
EM-SE1. À secretaria para as PROVIDÊNCIAS, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício
pelo(
a) servidor(a). Cuiabá/MT
, data
a do sistema. SUBMETO a presente sentença
ao Juiz togado.
Leiliane
Per
es Becker Juíza Leiga Vistos HOMOLOGO a sentença proferida pela respectiva Juíza Leiga; o que faço com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustenta
ndo que: a) a contratação foi precedida de aprovação em processo seletivo simplificado e observou os prazos legais previstos na legislação estadual, não havendo nulidade; b) eventual desvirtuamento da contratação, mesmo que reconhecido, não autoriza o paga
mento de FGTS, nos termos do Tema 551 do STF, sendo
devido
apenas férias e décimo terceiro quando presentes os requisitos; c) foram realizados pagamentos proporcionais de férias, e, em alguns períodos, houve pagamento superior ao devido, devendo ser feita
compensação dos valores, especialmente nos casos de férias coletivas e indenizações recebidas no término dos contratos.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente
se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025